Tribunal: TJPA
Processo: 0801050-19.2023.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801050-19.2023.8.14.0014

APELANTE: RAIMUNDA ROSILENE RUFINO DE OLIVEIRA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., RAIMUNDA ROSILENE RUFINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801050-19.2023.8.14.0014
APELANTE/ APELADO: RAIMUNDA ROSILENE RUFINO DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

APELANTE/APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por consumidora idosa em face de instituição financeira, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo não reconhecido.

II – Restou comprovado nos autos que a autora não anuiu com a contratação, tendo inclusive devolvido os valores creditados em sua conta em decorrência do empréstimo em questão, confirmando a inexistência de manifestação válida de vontade.

III – Incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) e cabimento da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

IV – Correta a condenação na repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), bem como na indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00, valor proporcional e suficiente às circunstâncias do caso.

V – Sentença mantida. Recursos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801050-19.2023.8.14.0014
APELANTE/ APELADO: RAIMUNDA ROSILENE RUFINO DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

APELANTE/APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por RAIMUNDA ROSILENE RUFINO DE OLIVEIRA e por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por RAIMUNDA ROSILENE RUFINO DE OLIVEIRA em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Narra a autora que, aposentada, percebeu que valores vinham sendo descontados de seu benefício previdenciário sem qualquer anuência, tendo identificado, junto ao INSS, a existência de um contrato de empréstimo consignado, sob o nº 276068371, no valor de R$ 14.299,84 (quatorze mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), parcelado em 84 vezes de R$ 358,53 (trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos) cada. Aduz que jamais contratou tal operação financeira, tendo acreditado estar aderindo a um simples cartão de crédito, quando, na realidade, valores foram depositados em sua conta, especificamente o montante de R$ 14.326,09 (quatorze mil, trezentos e vinte e seis reais e nove centavos), dos quais devolveu prontamente R$ 14.315,09 (quatorze mil, trezentos e quinze reais e nove centavos), deduzido valor referente a taxa de serviço.

Apesar da devolução, os descontos consignados continuaram a ocorrer, o que levou a autora a buscar a tutela jurisdicional, postulando: (i) a declaração de inexistência do débito; (ii) a cessação dos descontos; (iii) a repetição do indébito em dobro dos valores já descontados; e (iv) a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação alegando, em sede preliminar, a inépcia da inicial, ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou a legalidade da contratação, afirmando que o contrato foi formalizado de maneira legítima, mediante validação por biometria facial, realizada de forma digital, e que houve efetiva disponibilização dos valores à autora. Defendeu, ainda, a improcedência dos pedidos, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Realizada audiência de instrução e julgamento, houve oitiva da autora, oportunidade em que reafirmou os fatos descritos na inicial.

Sobreveio sentença de parcial procedência, nos seguintes termos: (i) declarou a inexistência do negócio jurídico firmado entre as partes, contrato nº 276068371; (ii) condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); (iii) determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iv) condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

Irresignada, a autora interpôs apelação postulando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, sustentando que o quantum fixado é irrisório frente à gravidade da lesão experimentada.

Por seu turno, o Banco Santander interpôs apelação alegando, em síntese, a regularidade da contratação, ausência de ato ilícito, validade do contrato e inexistência de dano moral, pugnando, ao final, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora.

Apresentadas contrarrazões, pela parte recorrida Banco Santander, no que tange ao recurso da autora, requerendo o não provimento do apelo.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801050-19.2023.8.14.0014
APELANTE/ APELADO: RAIMUNDA ROSILENE RUFINO DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

APELANTE/APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, verifico que os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença prolatada pelo Juízo de origem não comporta reparos.

A controvérsia cinge-se sobre a validade do contrato firmado entre as partes e os consectários daí advindos. Dos autos extrai-se, com clareza, que a autora, pessoa idosa, foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato que afirma jamais ter firmado. A alegação de que se tratava de mera solicitação de cartão de crédito, quando, na realidade, foi realizado empréstimo consignado, encontra amparo nas provas carreadas, em especial na demonstração da imediata devolução dos valores creditados em sua conta, deduzido pequeno valor relativo à taxa de serviço.

Não obstante os argumentos defensivos do banco apelante, o fato é que não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, posto que no caso em tela apesar de haver a selfie da autora e a foto de seus documentos pessoais , a geolocalização demonstra que a contratação do empréstimo se deu em outro estado, não sendo o local de residência da autora e ainda resta demonstrado que a obtenção de seus documentos e selfie advém do interesse da autora em contratar cartão de crédito, sendo levada a crer que tal contratação necessitava da realização de selfie e foto de seu documento de identidade, conforme mencionado no depoimento da autora em audiência.

Ademais, o contrato apresentado pelo requerido indicava endereço diverso daquele efetivamente pertencente à autora, circunstância que reforça o indício de fraude, nos termos corretamente apontados pelo magistrado sentenciante.

Correta, portanto, a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando este for hipossuficiente ou as alegações forem verossímeis.

Além disso, É cediço que, nas relações de consumo, incide a teoria da responsabilidade civil objetiva, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, não logrou êxito o banco em demonstrar a regularidade da contratação, sendo devida a declaração de inexistência do referido empréstimo, a devolução em dobro da quantia indevidamente descontada da consumidora, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, e ainda sendo devida a reparação por danos morais. Neste aspecto, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. CONTRATO REALIZADO POR FRAUDADOR EM NOME DO AUTOR . RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE FORMA PONDERADA. 1 - A contratação de empréstimo bancário em nome de outrem não exime o banco da responsabilidade pelos danos morais causados ao verdadeiro titular da conta-corrente, em nome de quem se praticou a fraude.
2 - O consumidor cobrado em quantia indevida tem o direito à reposição em dobro do que pagou, consoante parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. 3 - O indevido desconto das prestações do empréstimo fraudulento nos proventos da vítima, causando-lhe abalo financeiro, constrangimento, indignação e sofrimento, induvidosamente, configura danos morais, que devem ser fixados de conformidade com o critério do proporcional/razoável, compreendendo a sua extensão e gravidade na vida de relação do ofendido
. 4 - Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00179062420218190208 202200192904, Relator.: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2023)

No que toca aos danos morais, o quantum arbitrado na sentença – R$ 2.000,00 (dois mil reais) – encontra-se dentro dos parâmetros usualmente fixados em casos análogos, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além das funções pedagógica e compensatória da indenização. A despeito do pleito da autora visando a majoração, entendo que não merece prosperar, haja vista que o montante fixado é suficiente para atenuar o abalo sofrido, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS POR AUTORA E RÉU – ANÁLISE CONJUNTA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS – CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – ASTREINTES – VALORES QUE OBSERVAM OS PARÂMETROS LEGAIS – PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO – FASE DE LIQUIDAÇÃO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E DESPROVIDO O DO BANCO REQUERIDO.

1 . Recursos de apelação interpostos pelo autor e réu. Análise conjunta.

2. No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo banco requerido, consubstanciado no desconto indevido referente ao empréstimo .

3. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais. Fixação do quantum nesta sede.

4 . No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem atende aos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5. Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a autora sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, nos meses de junho e julho de 2022, o que deve acarretar a restituição, em dobro, conforme previsto no art . 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, merecendo reforma esse capítulo da sentença.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001346720228140095 13125316, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR.
NA SENTENÇA A DÍVIDA FOI DECLARADA INEXISTENTE, O BANCO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) E À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO . REQUER O APELANTE A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABÍVEL.
MOSTRA-SE DEVIDA A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) . TAL QUANTUM DEVE SE ADEQUAR A PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO É CABÍVEL, POIS O PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM AS BALIZAS DISPOSTAS NO ART. 85 § 2º DO CPC/15 . APELAÇÃO DO CONSUMIDOR CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00053654520188141875 19274890, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Por tais fundamentos,
nego provimento a ambos os recursos de apelação,
mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 30/08/2025